Tribunal: TJDFT
Processo: 0708470-67.2020.8.07.0014
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:
Receptação. Nulidade. Interesse de recorrer. Custas processuais. Gratuidade de justiça. Pena-base. Fração de aumento.
1 – Há interesse em recorrer no pedido de reforma da sentença para que seja afastada condenação em custas processuais.
2 - A condenação nas custas processuais é imperativa. Decorre do art. 804 do CPP. E é da competência do juiz que proferir a sentença, na fase de conhecimento. Eventual concessão de gratuidade de justiça não acarreta isenção. Só suspende a exigibilidade de pagamento das custas.
3 - Compete ao juiz da execução penal examinar a condição econômica do condenado para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária (súmula n. 26 do Tribunal).
4 - O e. STJ consolidou entendimento de que o acréscimo na pena-base acima da fração de 1/6 da pena mínima cominada em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável exige fundamentação concreta, sem a qual deve ser reduzida a pena-base.
5 – Apelação provida em parte.